Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Incorre em erro material o acórdão que nega provimento a ambos os apelos, mantendo a sentença, sem, contudo, atribuir o ônus de sucumbência na proporção cabível a cada uma das partes sucumbentes.
3. Embargos declaratórios providos.